Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748177-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SALOMAO, PEDRO AUGUSTO VIANA COSTA AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADSON SALOMÃO e PEDRO AUGUSTO VIANA COSTA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA – processo no 0730789-39.2018.8.07.0001 -,REVOGOU, de ofício, decisão ID n o 66920215, que autorizava penhora de bens móveis encontrados no apartamento 104, Bloco “G”, 210 Sul, tendo em vista que o referido imóvel não seria de propriedade do executado. Confira-se: (ID no 71899334 e 74288238) “Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da sentença de ID 67195327, proferida nos Embargos de Terceiro 0702515-94.2020.8.07.0001, e a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, REVOGO, de ofício, a decisão de ID 66920215, tendo em vista que, na sentença supracitada, reconheceu-se que o imóvel em que seria realizada a diligência pertence a terceiro. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de ID 65076947. Assim, recolha-se o mandado de ID 67087729. Cumpra-se. “ “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por pela parte exequente. Alega, em síntese, a existência de obscuridade na decisão que indeferiu o requerimento de penhora de bens que guarnecem a residência localizada no endereço SQS 210 BLOCO G APT 104 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70273-070. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da diligência postulada pelo exequente. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: (...) Ademais, cumpre esclarecer que os imóveis existentes na residência localizada no endereço SQS 210 BLOCO G APT 104 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70273-070 presumem-se de titularidade da proprietária do imóvel. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação do exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, a parte agravante informa que a titularidade do imóvel situado na SQS, Bloco G, Apt. 104, Brasília – DF seria de ROBERTO FREDERICO DE ALMEIDA, filho do executado, fato devidamente comprovado por meio dos Embargos de Terceiros no 0702515-94.2020.8.07.0001. Todavia, entende pela possibilidade de penhora dos bens móveis que guarnecem o apartamento, por tratar-se, supostamente, da residência do Executado, tendo em vista ter sido o local indicado pela parte ré para citação/intimação e demais atos do processo. Explica que pretende, apenas, penhora de bens móveis de elevado valor que guarnecem aquela residência, que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC, para fins de liquidação do débito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que a revogação do mandado de penhora dos bens móveis da residência do agravado poderia favorecer ao devedor, dando a oportunidade de se desfazer de seu patrimônio e de perpetuação a dívida. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, e, com isso, determinada a penhora dos bens móveis, pertences e utilidades domésticas de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 21312473). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Em juízo de cognição sumária, no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada, para autorizar a penhora de bens móveis do executado, encontrado no Apartamento no 104, Bloco “G”, da 210 Sul – Brasília – DF, não vislumbro presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida judicial de urgência vindicada eis que não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na origem, restou comprovado, por meio de documento, que o imóvel localizado na SQS 210, Bloco G, Apt. 104 seria de propriedade de PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA e ROBERTO FREDERICO DE ALMEIDA LIMA, filhos do executado, PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA, contando com usufruto vitalício em benefício da ex – esposa e genitora, senhora MARIA ZÉLIA DE ALMEIDA LIMA (ID no 49852125). Neste sentido, presume-se que os bens móveis que guarnecem a residência seriam pertencentes aos legítimos proprietários, e, no caso concreto, mais provável ainda que pertençam àquela pessoa que dispõe de direito legal de habitar o imóvel retro mencionado, qual seja, o cônjuge virago. Necessária, portanto, prova hábil a desconstituir o entendimento sufragado, que não meras especulações. No mesmo sentido precedente desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RESIDÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MÃE DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PROVA JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. ART. 5o, XXII, CF. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 01 - Impossível a penhora de bens que, consoante certidão exarada por Oficial de Justiça, encontram-se na residência de propriedade da mãe do executado. 02 - A certidão passada por servidor público goza de fé pública, cuja presunção é de natureza juris tantum, passível, portanto, de ser desconsiderada em circunstâncias excepcionais, desde que cabalmente provadas nos autos mediante o crivo do contraditório e conforme a moldura que a lei estabelecer. 03 - Constando na certidão que os bens indicados à penhora se encontram em imóvel pertencente à genitora do devedor, presumem-se que estes sejam de propriedade desta e não do executado, seu filho. Necessária, por conseguinte, prova hábil a desconstituir tal afirmação. 04 - Ademais, impossível conhecer, neste agravo de instrumento, da matéria referente à alegada atitude maliciosa do executado em relação à execução, nos termos do art. 600, II do CPC, mormente porque demandaria a produção de vasta prova, inviável, portanto, nesta via recursal. 05 - O dever imposto ao credor de provar ser o executado o real proprietário dos bens indicados à penhora não viola, na espécie, o princípio da legalidade vez que a Constituição da Republica, no art. 5o, XXII, impede o injusto sacrifício do direito de propriedade sem o devido processo legal. Ainda, face à presunção relativa de propriedade, por parte de terceiro, dos bens móveis que se encontram em sua residência, cabe ao agravante o ônus de provar este fato constitutivo de seu direito, hipótese que inocorreu. Assim, não logrando êxito em carrear tais provas aos autos, não pode a mãe do réu, pessoa estranha à lide, suportar suas obrigações inadimplidas, sobretudo em obediência ao art. 591 do CPC. 06 - Decisão mantida. Recurso improvido. (Acórdão 164407, 20020020055051AGI, Relator: JERONYMO DE SOUZA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/12/2002. Pág.: 38) Assim, apesar de reconhecer que PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA, teria, de maneira questionável, indicado o endereço da ex-esposa, como próprio, para responder a todos os atos do processo, entendo como precipitado acolher as especulações do recorrente, no sentido de que ali seria a residência habitual da executado, há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Na verdade, não se pode saber ao certo se o requerido reside, de fato, naquele endereço. E, em caso positivo, há quanto tempo estaria morando ali; em que circunstâncias (morador habitual, hóspede, etc.); ou mesmo se teria adquirido, por meio de proventos próprios, os bens móveis que guarnecem o apartamento. Por fim, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isto porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, com a dilapidação do patrimônio passível de gravame, a parte agravante não se desincumbiu de comprová-lo concretamente, tratando-se, meramente, de suposições. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2020 16:52:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator